Tribunal: TCU
Processo: 016.631/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação constituída em atendimento ao item 9.5 do Acórdão 7.298/2021-TCU-1a Câmara, item 9.5, processo TC - 006.709/2021-4.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação constituída em atendimento ao item 9.5 do Acórdão 7298/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para no mérito, considerá-la procedente; 9.2. recomendar ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de inserir no seu Regulamento de Licitações e Contratos (RLC) regra de sanções administrativas visando vedar e punir atos ilícitos praticados por licitantes no curso dos certames licitatórios conduzidos por essa Entidade, atendendo aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da probidade, elencados no art. 2o do referido regulamento, em analogia às regras dispostas no art. 7o da Lei 10.520/2002, no art. 84 da Lei 13.303/2016, nos arts. 155 e 156 da Lei 14.333/2021, no art. 136, § 3o, II, do RLC do Banco do Brasil e art. 102, § 1o, I, do RLC do Banco da Amazônia, informando, no prazo de 60 dias as providências porventura adotadas e/ou pretendidas, acompanhadas do respectivo cronograma de execução, estipulando, no mínimo, as atividades a serem desenvolvidas, os respectivos responsáveis e prazos; 9.3. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, que a deliberação do item 9.2 retro será oportunamente objeto de acompanhamento pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog); 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 22, ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a recomendação supra.